Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 par. 1o DA LCP (DL 3688/41). FACA TIPO PEIXEIRA. NORMA RECEPCIONADA. CRIME DE MERA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 46 (quarenta e seis) dias de prisão simples, como incurso nas penas do artigo 19, § 1o, da LCP (DL 3688/41), a ser cumprida no regime inicial semiaberto, não substituída por pena restritiva de direitos (art. 44/CP), em razão de possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e reincidência).

2. O apelante insurge-se contra a sentença asseverando: a) atipicidade da conduta; e b) insuficiência das provas.

3. Recurso cabível, tempestivo (ID 58100706), contrarrazoado (ID 58100708) e com Parecer Ministerial (ID 58741031).

4. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo arma (faca tipo peixeira), fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP, não sendo razoável entender que carregava consigo inconscientemente, pois foi encontrada nas proximidades de seu corpo e em condições de utilização imediata para a defesa pessoal que intencionava o réu.

5. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua em vigor no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Julgado em 18/10/2017, 2a Turma Recursal, Rel. João Fischer, Publicado no DJE: 26/10/2017, pág.: 674/685); (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Julgado em 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, Rel. Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Publicado no DJE: 07/07/2021). No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), 6a Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014).

6. Também não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas do uso da arma branca para fins desvirtuados, já que a violação ao artigo 19 da LCP ocorre quando faca é transportada com finalidade diversa da originária do instrumento (uso doméstico), não tendo o réu justificado que seria para uso doméstico, mas para sua defesa pessoal. Os depoimentos dos policiais confirmam que o acusado ao ser abordado encontrava-se com a faca em local público, próximo ao corpo e disponível para sua defesa pessoal, o que comprova o desvirtuamento da finalidade do instrumento e configura a contravenção em análise. Registra-se que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente porque foram corroborados em juízo em consonância com os elementos de prova, assim como foi observado o devido processo legal. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que ‘o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso’. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

7. Não há que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido, sendo iterativa a jurisprudência do STJ pelo entendimento da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 par. 1o do Decreto- Lei n. 3.688/1941 (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). Também "Não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais, recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais” (AgRg no HC n. 331.694/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de15/12/2015).

8. Por fim, a pena de prisão simples aplicada em 46 (quarente e seis) dias e o regime inicial fixado (semiaberto) para seu cumprimento mostram-se proporcionais e adequados à conduta e às condições pessoais do réu, que é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal e Enunciado 269/STJ, não preenchendo o réu os requisitos para substituição da pena por restritiva de direitos, pois reincidente e portador de maus antecedentes.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.